Tribunal: TJDFT
Processo: 0001223-58.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0001223-58.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: HERNANDES NONATO SILVINO DE ASSUNCAO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Criminal interposta por HERNANDES NONATO SILVINO DE ASSINÇÃO contra a r. Sentença de ID n.o 45702632, que o condenou como incurso nas penas do artigo 129, § 9o, do Código Penal, fixada em 03 (três) meses de detenção, no regime aberto. A pena privativa de liberdade foi suspensa pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do art. 77 do CP. A defesa apresentou recurso de apelação (ID n.o 45702645). Em suas razões recursais, requer a absolvição do acusado, por não existir prova suficiente para a sua condenação, nos termos do art. 386, VII, do CPP, com a aplicação do Princípio do in dubio pro reo. O Ministério Público deixou de oferecer contrarrazões formais (ID n.o 45702651). Em Parecer, a d. Procuradoria de Justiça Criminal oficia pelo não conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu desprovimento (ID n.o 46084962). É o relatório. DECIDO: Conforme suscitado pela acusação, o recurso não preenche os requisitos de admissibilidade, pois patente a intempestividade. De acordo com o artigo 593 do Código de Processo Penal, o prazo para interposição da apelação é de 05 (cinco) dias, sendo a parte patrocinada pela Defensoria Pública, o prazo é em dobro, ou seja, em 10 (dez) dias. A sentença foi publicada e registrada no dia 01/03/2023, sendo que a Defensoria Pública manifestou ciência da sentença em 05/03/2023 (ID n.o 45702635). O réu foi devidamente intimado em 28/03/2023 e não manifestou interesse em recorrer da sentença. Ocorre que, o recurso de apelação foi interposto somente no dia 29/03/2023. Dessa forma, conforme bem fundamentado pela d. Procuradoria de Justiça, em parecer lançado no ID n.o 46084962, “o que se discute não é a intimação pessoal da Defensoria Pública, muito menos seu prazo em dobro para recorrer, mas a impossibilidade de o mencionado órgão escolher, sem previsão legal, o momento em que se considerará intimado, para início do prazo recursal”, o termo de apelação com razões inclusas somente foi apresentado em 29/03/2023, bem além do prazo dobrado da Defensoria de dez dias. Dessa forma, o réu foi intimado e não manifestou interesse em recorrer da sentença. A Defensoria Pública foi intimada e manifestou ciência da sentença em 05/03/2023, nada falando acerca da interposição de recurso. A Defesa teria até da data de 17/03/2023 para apresentar suas razões recursais, mas veio a apresentá-las somente em 29/03/2023, muito após o transcurso do prazo legal. Verifica-se que o recurso de apelação, portanto, é intempestivo. É o que se depreende da jurisprudência dessa e. Corte de Justiça quanto ao tema: “(...) 1 - Se o réu não manifesta interesse em recorrer e a apelação é interposta pela Defensoria Pública fora do prazo legal, que dessa é em dobro (art. 89, I, da LC 80/94), não se conhece do recurso. [...].” (Acórdão 1154188, 20180310057715APR, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/2/2019, publicado no DJE: 26/2/2019. Pág.: 122/148)” “(...) 1. Conta-se o prazo em dobro para a Defensoria Pública recorrer, a partir da primeira vista após a sentença. Interposto o recurso fora do prazo legal, não há como conhecê-lo. 2. A existência, após a sentença, de uma segunda remessa dos autos à Defensoria Pública, não pode ser considerada como termo inicial, pois a data prevalente para a contagem do prazo recursal é a da abertura da vista àquele Órgão após a sentença. 3. Recurso não conhecido.” (Acórdão 1147488, 20170210024786APR, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Revisor: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/1/2019, publicado no DJE: 6/2/2019. Pág.: 141/150)” (Com destaques) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto, em razão de sua flagrante intempestividade. Transcorrido o prazo desta decisão, certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo para à Vara de origem. P.I. Brasília/DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador